Tribunal: STF
Processo: HC 233950
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Maxwell Paganini Lanes contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 836.995/RO, nos seguintes termos:  



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MAXWELL PAGANINI LANES, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, no julgamento da Apelação Criminal n. 0002085-02 2016.8.22.0004.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, pelo juízo de primeiro grau, às penas de 9 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime prisional inicialmente fechado, como incurso nos arts. 33, caput [tráfico], e 35 [associação para o tráfico] da Lei n. 11.343/2006.



    Interposta apelação pela defesa, teve o provimento denegado.



    No presente writ, o impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que a condenação do paciente pelo delito de associação para o tráfico é carente de fundamentação idônea e não há a comprovação nos autos dos requisitos da estabilidade e da permanência para o reconhecimento da prática do crime.



    Requer, liminarmente, a suspensão da execução penal, ante a deficiência e ilegalidade do arcabouço probatório colacionado aos autos.



    No mérito, pugna pela concessão da ordem para absolver o paciente do crime do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 por ausência de comprovação da estabilidade e da permanência.



    O pedido liminar foi indeferido pelo Vice-Presidente desta Corte, atuando no exercício da Presidência, em regime de plantão judicial.



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento da ordem.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, como forma de racionalizar o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio.



    Cumpre analisar, contudo, em cada caso, a existência de ameaça ou coação à liberdade de locomoção do paciente, em razão de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    Na espécie, embora a impetrante não tenha adotado a via processual adequada, para que não haja prejuízo à defesa do paciente, passo à análise da pretensão formulada na inicial, a fim de verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    Busca-se, no caso, a absolvição do paciente da imputação da prática do delito de associação para o tráfico de drogas.



    No que concerne ao pleito de absolvição da imputação da prática do delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, a Corte a quo consignou (e-STJ fls. 47/60):



    ‘A materialidade dos delitos pode ser aferida pela ocorrência policial n. 12662-2016 (fls. 211/212), auto de apresentação e apreensão (fls. 215), laudo de exame toxicológico preliminar (fls. 216) e definitivo (fls. 114/1115). relativo à apreensão de 8 ‘parangas’ de ‘crack’ em poder da apelante Eryca Oliveira Assis Campos no dia 09.05.2016; pela Ocorrência Policial n. 1804/2016 (fls. 387), laudo de exame preliminar (fls. 399) e definitivo (fls. 1116), constatando tratar-se de uma porção de 2g de maconha apreendida em poder do réu José Carlos; dos mandados de busca e apreensão, das transcrições das interceptações telefônicas encartados nos autos e demais provas orais colhidas. No tocante à autoria, todos os réus negam a prática do tráfico tanto quanto da associação ao tráfico de drogas ilícitas. Na fase investigatória, Jheferson, Angélica, Dionathan, Júlio, Maxwell e Welligton permaneceram silentes (fls. 264, 271, 340, 410, 438 e 461). [...] Maxwell confirmou que adquiria drogas ilícitas dentro da cadeia de pessoas que não pode revelar, mas para seu uso pessoal, e, realmente, pedia dinheiro de sua mulher Eryca para pagar a droga. Confirmou que pediu para Jheferson levar droga, mas não deu certo. Sobre a conversa com Éryca em que falam de um tapete, diz que realmente se tratava de um tapete artesanal que fizera no presídio e mandou para ela vender. Confirmou também que mandou Éryca pegar droga com a mulher do ‘Bailarino’ e que mandou que ela chamasse o mototaxista Creone para leva-la porque ele não escolhia passageiros e nem perguntava o que iriam fazer, querendo apenas receber pelo transporte. Quanto aos demais acusados, disse que conhecia Wellington e Dionathan da cadeia e Joabe e João Lucas da rua, mas não tinha contato com eles. [...] José Carlos confirmou a propriedade do entorpecente apreendido consigo, apenas que se destinava ao seu próprio uso. Dos corréus conhece Wellington e Creone. Com Wellington costumavam fumar maconha juntos e, por isso, às vezes ele ligava o convidando e quanto ao mototaxista Creone, o contato com ele era porque ele levava sua mãe no presídio quando ela ia visitar seu irmão. Afirmou desconhecer ligações telefônicas em que negocia drogas com presos da cadeia local, tampouco sabe quem é Nina (fls. 396 e áudio de fls. 1297). [...] Na contramão da negativa dos apelantes, as testemunhas policiais que trabalharam nas investigações prestaram relevantes esclarecimentos. Com efeito, a testemunha Lindembergue José Nunes da Silva, agente policial civil responsável pelo núcleo de interceptação telefônicas, esclareceu que os autos tiveram início em uma operação denominada ‘Operação Leviatã’, deflagrada para apurar a ocorrência de vários delitos de furtos e roubos na cidade de Ouro Preto D'Oeste. No decorrer das investigações, veio a informação de que o apelante Wellington estaria traficando, circunstância que levou a equipe policial diligenciar e, de fato, constatar evidências do ilícito. Afirmou que diante da dificuldade da equipe policial em comprovar a materialidade, a autoridade administrativa representou pela quebra de sigilo telefônico dele, constatando-se que Wellington liderava um grupo criminoso voltado para o tráfico de drogas, que era composto por ele, Angélica, sua irmã; Jefherson, companheiro de Angélica; Maxwell, irmão de Jheferson e a companheira dele, Éryca; Devair e a companheira Adriana; Dionathan; João Lucas; José Carlos; Kelly, Creone, Júlio e Joabe. Afirmou que todos os réus eram envolvidos no tráfico, ora fornecendo, ora adquirindo. Informou que o comércio ilícito entre os réus funcionava da seguinte maneira: quando um não tinha o entorpecente ou algum cliente pedia tipo diferente, ou ainda quando queriam para o próprio consumo, se comunicavam entre si e conseguiam um com o outro. E, em outras vezes, indicavam para o cliente quem tinha o entorpecente. Nas palavras da testemunha, o grupo trabalhava sempre como ‘uma via de mão dupla’. Asseverou que o forte de Wellington era o comércio de maconha, mas como era também grande consumidor de ‘crack’, tinha facilidade em adquirir o produto e, para fazer dinheiro mais rápido, algumas vezes adquiria maior quantidade de ‘crack’ e o transformava em pó, depois entregava ao apelante Joabe para que este vendesse, pois Joabe tinha [...] O envolvimento entre Wellington e José Carlos também não fugiu à regra, ou seja, quando Wellington não tinha o entorpecente ligava para José Carlos ou indicava alguém para comprar com ele. [...] Destaca um dos áudios em que a apelante Eryca fala com o marido, apenado Maxwel, e diz que o Jheferson está ‘rachando’ de ganhar dinheiro porque estaria ‘virando pó’ na casa dele. Eryca explica para Max que Angélica não deixava Jheferson sair sozinho para fazer entrega da ‘mercadoria’, daí o casal a chamava para ficar na casa cuidando do filho deles e, por essa razão, também aprendeu a fazer o procedimento de ‘virar’ a droga. Disse que o envolvimento de Max consistia em fazer a mercancia ilícita dentro do presídio dos entorpecentes que eram levados por Éryca e Jheferson. Afirmou que na maioria das vezes quem levava era Jheferson, pois, antes da visita ele engolia a droga e, uma vez no interior do presidio, ele vomitava. [...] Relata que Éryca, certa feita, entrou em contato com a família de um preso que precisava de um colchão e se prontificou em ajudar dizendo que possuía um com nota fiscal e tudo. A família aceitou e o colchão foi enviado porém dentro do objeto ela acondicionou droga para Max. Inclusive, ela tentou mandar um celular, mas não recorda se ela teve êxito. [...] As declarações da policial Rosely dos Santos seguiram no mesmo sentido, apenas acrescentando que foi ela quem realizou a busca pessoal em Éryca achando com ela o entorpecente apreendido. Como se vê, embora os apelantes neguem a autoria dos delitos, dúvida não há de que todos, de uma forma ou de outra, estavam envolvidos com o tráfico ilícito de entorpecente. Isso porque, além da palavra dos agentes policiais, que, de regra, quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, podem ser facilmente comprovadas pelos áudios interceptados que demonstram a estreita ligação entre eles. Soma-se a isso a apreensão de entorpecente na posse de Éryca, em duas ocasiões distinta [sic], a primeira quando foi abordada na via pública na garupa do mototaxista Creone e levada para a Delegacia onde encontraram com ela as 8 ‘parangas’ de cocaína e, a segunda, no cumprimento de mandado de busca e apreensão na sua residência em que foi encontrado um pequeno invólucro de cocaína e 7 munições, fato que foi apurado nos Autos n. 0001424-23.2016.8.22.0004, bem como 01 invólucro com aproximadamente 40g de cocaína em pó, em poder do apelante João Lucas, fato que também foi apurado em autos apartados - n. 0001425-08.2016.8.22.0004 e, ainda, a apreensão de uma pequena porção de maconha (2g) com José Carlos. De modo que resta para apuração nestes autos a apreensão das 8 ‘parangas’ de cocaína em poder de Éryca e os 2g de maconha em poder de José Carlos. Malgrado ínfimas as quantidades de entorpecentes apreendidas são o bastante para configurar o delito de tráfico de drogas imputados aos apelantes Éryca, Maxwell, Creone e José Carlos, desacreditando, inclusive, a alegação de posse para mero uso. Ora, o fato de o agente ser usuário de drogas ilícitas não elimina os atributos do comércio ilegal, mormente porque pode exercer o comércio para sustentar o próprio vício. Ademais, o próprio Maxwell embora tenha dito que era para uso próprio, acabou confessando que pedia para Éryca adquirir droga para ele e providenciar a entrada no presídio, indicando, inclusive, onde e com quem deveria pegar o entorpecente, o modo que deveria embalar e quem deveria levar, exemplo disso são os vários áudios captados em 15/4/2016. Max pede para Éryca ligar para o Jheferson para ver se ele deixa tudo acertado. Éryca liga e diz que Max mandou perguntar se quer ganhar R$ 50 hoje e R$ 50 depois que sair [da visita no presídio] para levar o negócio (droga). Jhe pergunta quanto é [quantidade de droga para levar]. Éryca diz que é só as cinco [cinco gramas]. ‘Jhe’ diz que depois passa lá. Éryca conversa com Max e diz que ‘Jhe’ vai, mas tem que passar os R$ 50 hoje para ele (fls. 895/898). Mais tarde Max liga e pede para Éryca ir, com o mototaxista Creone, vulgo ‘Sapo’, na casa que ela havia ido buscar os R$ 100 ontem e pegar 30g [de droga] e dessas é para fazer 10 paradas de 1g cada uma para o ‘Jhe’ [trazer para dentro do presídio]. Éryca diz que ele está achando muito levar 5g. Max diz que ele já levou mais de 20g em outra ocasião e é até melhor para vomitar. Diz que é para dizer para ‘Jhe’ que os R$ 50 estão na conta e vai pegar somente amanhã (fls. 902/905). Em nova ligação Éryca fala que o ‘Jhe’ disse que dá para levar toda a droga que ela pegou, que o Jhe falou que aquela quantidade não dá as 30g, que no máximo dá 20g. Diz que foi buscar a droga e deixar os celulares com o mototaxi ‘Sapo’ e ele cobrou R$ 20. Max diz para ‘Jhe’ pesar a droga e diz para ela que é para fazer as porções do tamanho que o ‘Jhe’ determinar. Éryca comenta que o ‘Jhe’ falou que a droga é da boa e que ele já mostrou o tamanho das porções que deveria fazer. Na mesma ligação, Éryca diz para Max que a ‘Nina’ quer saber se ele pode salvá-la [conseguir droga], então Max manda Éryca arrumar um ‘caroço’ daquele ‘óleo’ [crack] que tinha lá para ela (fls. 906/915). Éryca liga novamente para o ‘Jhe’ e pergunta se ele não vai arrumar a droga (embalar). ‘Jhe’ diz que não tem como ir, que é para ela própria preparar embalando em duas sacolas. Éryca retruca dizendo que Max mandou fazer com três e amarrar com linha. Max pede para Éryca deixar pão e coca-cola para Jheferson comer antes de engolir as petecas de droga. Éryca diz que o "Jhe" já fez isso e sabe como fazer (fls. 919/923). E, ainda, no dia 19/04/2016, Max pede para Éryca levar um beck [maconha] para ele. Éryca fala para Max pedir para o ‘Neguim’, referindo-se a Wellington, levar lá para ela, porém Max pede para Éryca pegar os RS 50 do Leo e comprar oléo [crack] fazer as porções bem amarrada, porque da outra vez a linha estava se soltando facilmente. Max pede para Éryca ligar para o ‘Sapo’ para ele comprar a droga e deixar com ela para levar no peito até ele. Éryca liga para ‘Sapo’, e em conferência, Max pede para o ‘Sapo’ comprar R$ 50 e deixar com Éryca antes das 3h (antes do horário da visita). ‘Sapo’ se recusa a comprar e diz que o lugar em que ele costumava adquirir era na Elza (investigada em outros autos e inclusive foi condenada por associação para o tráfico junto com o próprio Creone) foi invadido pela polícia e por isso não voltava mais lá. Max pergunta ao Creone onde está tendo droga, 'Sapo diz que o ‘Pequeno’ tem. Max pergunta se é bom. ‘Sapo’ diz que acredita que sim, pois ninguém tem reclamado. Éryca diz que só tem R$ 50,00 para comprar a droga, portanto, não sobraria para pagar os RS 8,00 da corrida para Creone. ‘Sapo’ sugere que eles comprem R$ 40 que vai dar 4g e para Max ‘falar’ que era 5g sobrando o restante para lhe pagar. (fls. 927/939). No mesmo dia. Éryca liga e pede para Jhe pegar um beck [maconha] com Wellington para ela levar para o Max no presídio. Jhe diz que vai ligar para ele. Éryca diz que está passando na casa dele juntamente com o ‘Sapo’ (fls. 940/942). No dia seguinte (20/04/2016), Éryca pergunta para o Max se ele já vendeu tudo [toda a droga], Max diz que ainda não, Éryca diz que não é para esquecer que R$ 50 é do Léo, Max diz que já está tirando esse dinheiro (fls. 943/944). Como pode se observar, a versão negativa dos apelantes Éryca, Maxwell e Creone caiu por terra diante de tantas evidências de que a droga adquirida pelo trio era sim para a mercancia ilícita dentro da unidade prisional. Ressalto que embora não se descarte a possibilidade de os apelantes Éryca e Maxwell serem usuários, o crime de tráfico ilícito restou cristalino, sobretudo porque Éryca não possuía atividade laboral e Max, à época, conforme ele mesmo declinou em juízo, encontrava-se preso há mais de 3 anos, logo não teriam como bancar o vício se não pela mercancia ilícita. Quanto ao apelante Creone embora não tenha sido apreendida nenhuma droga em seu poder, não se pode olvidar que o tráfico de drogas é crime de ação múltipla bastando que de alguma forma o agente concorra para o crime. Nessa esteira é irrelevante se ele comprava diretamente a droga do fornecedor a mando de Max ou se apenas levava Éryca para que ela, pessoalmente, adquirisse. De modo que a condenação de Érvca, Maxwell e Creone pelo delito de tráfico de drogas deve ser mantida, nos exatos termos da sentença a quo. Destaco que embora evidente o envolvimento dos apelantes Jheferson e Wellington com a dupla Éryca e Maxwell, não se pode afirmar, sem sombra de dúvidas, de que, precisamente na apreensão da droga aprendida em poder de Éryca ora apurada, eles estivessem envolvidos, até porque a apreensão do entorpecente se deu em 9/5/2016, isto é, quase um mês depois das interceptações aqui retratadas. Além do que, conforme se pôde abstrair das interceptações, a dupla também agia solo, ou seja, sem a participação dos demais envolvidos. De modo que não há como afirmar se, especificamente, nessa empreitada, eles estavam mancomunados, tanto quanto os demais acusados. Em relação à droga apreendida em poder de José Carlos, embora a quantidade seja compatível com a tese de usuário (2g de maconha), também não há dúvida que, no caso, se destinava ao comércio ilícito, senão vejamos: No dia 26/02/2016, José Carlos conversa com o apenado Daniel Dorival dos Santos Santana, vulgo ‘Cro’ e diz que comprou ‘as coisas’ e não deu tempo de entregar no presídio, mas amanhã iria deixar. Em seguida, ‘CRO’ passa o telefone para outro apenado que quer comprar droga, este apenado diz que vai pedir para a sua esposa passar RS 60,00 para José Carlos, que fica de passar mais tarde porque naquela hora iria buscar maconha, (fls. 755/765). No dia 22/03/2016, José Carlos conversa com um apenado perguntando se ele conhecia alguém que pudesse fornecer droga para ele. Mais tarde recebe ligação de volta informando que poderia adquiri em Ji-Paraná, perguntando quanto José Calos iria querer, no que este responde que depende do preço, mas acha que umas 30g (fls. 771/772). No dia 23/03/2016, o apenado ‘CRO’ liga dizendo que está precisando de ‘um feijão’ [droga], sob a promessa de que lhe pagará no dia 3 quando sua genitora receber o pagamento. José Carlos diz que amanhã clareia, referindo-se a chegada da droga e pede para ‘CRO’ ligar no dia seguinte (fls. 773/775). E. ainda, no dia 26/03/2016, é registrado uma conversa entre José Carlos e outra pessoa em que ele diz que a balança não prestava, que seria daquelas de cordinha (fls. 782/785). De modo que a condenação de José Carlos pelo delito de tráfico de drogas deve ser mantida, porquanto devidamente comprovado o comércio ilícito, sem embargo de que também pudesse ser usuário, conforme declarado. Ressalto que, igualmente não restou estabelecido o vínculo subjetivo dos demais corréus com a droga apreendida em poder de José Carlos, sobretudo porque os informes são de que ele, na verdade, era um dos fornecedores de droga de Wellington e não o contrário. Portanto, não havendo provas estreme de dúvidas de que os apelantes Wellington, Jheferson, Kelly, Dionathan, João Lucas, Angélica, Joabe e Júlio tinham gualguer vínculo com os entorpecentes apreendidos, impondo-se a absolvição por insuficiência de provas. No tocante ao delito de associação para o tráfico de drogas, tem-se que, na verdade, o grupo era subdividido em vários subgrupos, tendo sempre o apelante Wellington, vulgo ‘Neguim’ como um dos principais. Assim se compondo: 1. Wellington e Dionathan; 2. Wellington e João Lucas; 3. Wellington e José Carlos; 4. Wellington e Joabe; 5. Wellington e Júlio; 6.Welington e Kelly e, por fim, 7.Wellington, Jeferson, Maxwel, Éryca e Creone, confira-se: [...] Welligton e José Carlos: Data 02/05/2016 às 16:58:25. Wellington conversa com HNI e este diz que achou o cara e vai fazer ‘Carlinho’ (José Carlos) levar ‘o trem’ [droga] na casa dele e depois ele leva para Weelington. Interlocutor diz que desde cedo está tentando falar com ‘Carlinho’, ele não quer sair de casa para entregar. ‘Neguim’/Wellington diz que vai colocar a mulher de Danilo para falar com ele, para ele trazer na casa dele. Interlocutor pede para desenrolar e rápido porque o prazo é curto. ‘Neguim’ diz que vai tentar se não der certo ele solta (fls. 749/751). Em seguida, ‘Nina’, não identificada, usando o telefone de Wellington, liga para José Carlos e eles conversam, tendo José Carlos dito que levaria o FM [maconha] para o menino experimentar. ‘Nina’ diz que agora está querendo óleo [crack] e passa o telefone para Welington, que se identifica dizendo que era o ‘Neguim’ que havia ido lá com o Júlio. Wellington diz que o ‘Sapo’/Creone havia dito para ele levar ‘o pertence’ (droga) para ele. José Carlos diz que assim que deixar o sobrinho na creche irá lá e aí eles conversariam pessoalmente (fls. 752/754). [...] Conforme dito alhures, de acordo com as interceptações telefônicas, Wellington era associado com todos os apelantes, funcionava como uma espécie de líder, compondo todos os núcleos do grupo. Ele adquiria entorpecente de João Lucas, José Carlos e Devair e depois repassava para usuários e outros traficantes como Joabe e Dionathan, que eram encarregados de contatar usuários e repassar a droga. Quanto ao réu Júlio, o papel dele consistia em transportar a droga ilícita adquirida de Devair (não denunciado nesses autos), em troca de receber entorpecente para o seu uso pessoal e as vezes também para revenda a terceiros. Kelly também era associada a Wellington, pois adquiria droga do fornecedor e repassava para ele, sem embargo de que também funcionava como ‘mula’ trazendo droga de outras comarcas e até do Estado do Mato Grosso do Sul, tanto que foi presa naquele Estado na posse de droga. Também ficou evidenciado que Wellington fornecia droga para Jheferson entregar à dupla Éryca e Maxwell, embora também haja evidências de que Jheferson, o casal Maxwell/Éryca e o apelante Creone também compusessem um núcleo criminoso independente, associando-se entre eles para os fins do tráfico ilícito. Destaco que embora Creone esteja envolvido, pois valia-se de seu mister de mototaxista, ora levando os corréus para adquirir a droga, ora ele próprio comprando a mando destes ele respondeu e foi condenado por esse delito (associação) nos autos n. 0001867-71.2016.8.22.0004. É de se destacar, ainda, que as interceptações dão conta de reiteradas negociações de drogas envolvendo os apelantes, de modo a evidenciar uma sociedade criminosa permanente e/ou estável entre eles, já que as primeiras interceptações que ocorreram em fevereiro já apontavam o comércio ilícito e as apreensões dos entorpecentes se deram no mês de maio, portanto, se protraindo ao longo do tempo. Oportuno ressaltar que Jheferson, intermediado por Éryca, introduziu droga no presídio a mando de Maxwell, por mais de uma vez. Assim, é de se manter a condenação dos apelantes Wellington Antônio Nunes Campos, Kellv Jesus Santos, Jheferson Paoanini Lanes, Maxwell Paoanini Lanes, José Carlos Apelfeler, Dionathan Otenio dos Santos Scalzer, João Lucas Soares de Oliveira, Joabe Alves da Silva. Érvca Oliveira de Assis Campos e Júlio da Silva Araújo, pelo delito de associação para o tráfico nos termos do art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06, conforme decidiu o magistrado a quo.’



    Quanto ao pleito absolutório da imputação da prática do delito de associação para o tráfico, o Tribunal de origem, ao analisar os elementos fático-probatórios constantes da ação penal, entendeu estar demonstrada a autoria e a materialidade delitivas. Ou seja, após a análise das provas constantes dos autos, as instâncias de origem concluíram pela a existência de vínculo associativo estável e permanente entre os agentes criminosos, voltado para a prática de tráfico de drogas ilícitas.



    Diante disso, para se desconstituir a moldura fática fixada pelas instâncias de origem necessário seria o reexame aprofundado dos fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do habeas corpus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória.



    Assim, o pleito concernente à absolvição não comporta análise na presente via, de cognição sumária, na qual não se permite dilação fático-probatória.



    Nessa esteira: [...].



    Ante o exposto, ausente o constrangimento ilegal apto a justificar a atuação desta Corte de ofício, com fundamento no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do STJ, não conheço do habeas corpus.” (documento eletrônico 15, grifei)  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    “Ante a flagrante ilegalidade consubstanciada na decisão guerreada (não necessidade de reexame probatório dos fatos) e no Acórdão recorrido do Colegiado a quo – ausência de comprovação dos requisitos que tipificam a conduta do art. 35 da Lei 11343/06 – o impetrante requer em favor do paciente MAXWELL PAGANINI LANES:



    1) O conhecimento do presente HABEAS CORPUS;



    2) A concessão da medida LIMINAR com a consequente suspensão da execução penal, ante a necessidade premente de cessarem os efeitos da decisão conspurcada pela deficiência e ilegalidade do arcabouço probatório colacionado nos autos que autorizaram, ilegalmente a condenação do paciente, até que seja julgado o mérito do presente writ.



    3) O regular prosseguimento do feito, para que ao final sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno desse E. Supremo Tribunal Federal;



    4) A concessão definitiva da ordem absolvendo o Paciente no crime do art. 35 da Lei 11.343/06 nos autos 0002085-02.2016.8.22.0004, ainda que de ofício.



    Respeitosamente pede deferimento.” (documento eletrônico 1, p. 19)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (documento eletrônico 23). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 232.190 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Para além disso, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017).  



    Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA NA ESTREITA VIA DO WRIT. CONDENAÇÃO PELO DELITO PREVISTO NO ART. 89 DA LEI 8.666/93. PRETENSA CONDIÇÃO DE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. II - Inadequação do w